Tribunal: TJSP
Processo: 2057997-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que declarou que o pagamento das parcelas do acordo celebrado entre as partes não ocorreu no prazo e valores fixados, tendo havido vencimento antecipado das parcelas pendentes, e determinou que, após a parte exequente adiantar o valor remanescente do custo da perícia, os autos devem ir à conclusão para designação de praça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que declarou que o pagamento das parcelas do acordo celebrado entre as partes não ocorreu no prazo e valores fixados, tendo havido vencimento antecipado das parcelas pendentes, e determinou que, após a parte exequente adiantar o valor remanescente do custo da perícia, os autos devem ir à conclusão para designação de praça. Irresignação do terceiro interessado, locatário do imóvel gerador das despesas condominiais. Descabimento. Acordo celebrado entre o condomínio exequente e a locadora executada, sem a participação do locatário. Hipótese em que, ainda que tenha constado no acordo que os pagamentos das parcelas seriam efetuados pelo locatário, este não assumiu qualquer obrigação perante o condomínio exequente, de modo que a responsabilidade pelo pagamento era exclusiva da executada. Locatário que não possui legitimidade para alegar que o débito foi quitado e o acordo foi cumprido. Decisão mantida. Recurso não provido.